Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONSUMIDOR - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FRAUDE POR TERCEIROS – INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Tratam-se recursos interpostos pelas partes em face de sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição bancária pela falha na prestação dos serviços e a condenou à indenização a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora por dívida não contraída por esta. A instituição bancária pretende a reforma da sentença, por entender não reconhecida a falha na prestação de serviço e que o contrato foi efetivamente firmado pela autora. Já a autora requer a reforma da sentença para a majoração da verba deferida a título de indenização pelo dano moral.
II- Preliminar de não-conhecimento do recurso da parte autora. Não recolhimento das custas iniciais, mas tão-somente da guia de preparo recursal (ID 26863552). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte autora/recorrente não comprovou o recolhimento das custas iniciais, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).
III- Preliminar de inépcia da inicial afastada. Pedido inserido no sistema dos Juizados Especiais e inicial que narrou de forma suficientemente clara os fatos, oportunizando o conhecimento da demanda, em homenagem a oralidade e simplicidade que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.
IV- A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V- Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI- Diante das provas acostadas nos autos, e em conformidade com o artigo 14 do CDC, o ônus da prova da causa excludente caberia ao fornecedor. Contudo, o réu não trouxe documentos a demonstrar a eventual existência de contrato a justificar os débitos e que este não teria sido entabulado mediante fraude. Assim, resta apurada a falha no procedimento interno da ré, o que afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, não restando evidenciada qualquer excludente da sua responsabilidade.
VII- É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII- A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX- Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, verifica-se montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X- Recurso da parte autora não conhecido. Recurso conhecido da parte ré e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.